Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA (agravante/executada) da decisão (ID 87024173 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença n.o 0024687-29.2015.8.07.0007, movido por LEILA MARIA GOMES NEVES e EURIPEDES RODRIGUES DAS NEVES (agravados/exequentes), indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais subsequentes à contestação do processo de conhecimento diante da inobservância do pedido expresso de cadastramento de todos os advogados. Determinei o retorno dos autos à Vara de origem para que fosse certificada a publicação da decisão agravada, a fim de permitir a análise da tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto (ID 25198284). Em resposta, por intermédio do Ofício n° 239/2021/01aVCTAG, a Primeira Vara Cível de Taguatinga informou que “compulsando os expedientes criados no PJE, verificou-se que a decisão ID 87024173 não foi enviada à publicação, o que se faz nesta ocasião, com certidão nos autos. Sem prejuízo os autos seguem nos termos da sentença id. 89141859, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 04/05/2021” (ID 25711160). É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem no. 0024687-29.2015.8.07.0007 fora sentenciado, em 30/04/2021, nos termos seguintes (ID 89141859 dos autos originários): (...) Trata-se de cumprimento movido por EURIPEDES RODRIGUES DAS NEVES e outros em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. Realizado o bloqueio da quantia integral da dívida via SISBAJUD (ID. 70496773), a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando nulidade da intimação porque feita em nome de advogada que não mais integrava o escritório de advocacia que a representa. Em razão disso, trouxe defesa extemporânea, aduzindo excesso de execução pela incidência da multa processual e dos honorários porque não teve a oportunidade de efetuar o pagamento no tempo legal (ID. 74895016). A intimação foi considerada válida, consoante decisão de ID. 87024173. O exequente declarou que a quantia bloqueada quita o montante em execução e pediu a transferência (ID. 87776540). Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor bloqueado ao ID. 70496773, correspondente ao crédito principal e aos honorários, após o trânsito em julgado, oficie-se para transferência para conta bancária ao ID. 87776540. A procuração outorgada ao advogado possui poderes para "receber e dar quitação" (ID. 35643717). Observem-se a ordem de expedição e eventuais preferências legais. Custas se houver, pelo executado. Sem honorários advocatícios. Transitada em julgado e pagas as custas porventura existentes, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intime(m)-se. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se. Publique-se.